Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SERVIÇO DE EMPREITADA. OBRA INACABADA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. PAGAMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA. PROTEÇÃO CONSUMERISTA. GARANTIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO OPORTUNO. DESPACHO SANEADOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Em caso de obra inacabada, ainda que haja contratação de terceiro para a finalização, a empresa inicialmente contratada teria o dever de ressarcir os valores gastos pelo contratante se comprovado que o consumidor cumpriu a integralidade da obrigação que lhe cabia no contrato ou que os valores pagos foram proporcionalmente superiores aos serviços efetivamente prestados, o que não ocorreu nos autos. O momento oportuno para a inversão do ônus probatório é o saneamento do processo, não podendo o consumidor vir a requerer apenas em sede recursal, sob pena de inevitável cerceamento ao direito de defesa da ré. O mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais. A parte vencida deve arcar com as verbas sucumbenciais.